Tribunal: STF
Processo: ARE 1271583
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 1, p. 393): 



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL LOTADO NA DEFENSORIA PÚBLICA. CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. CAPTAÇÃO DE CLIENTES PARA ESCRITÓRIO PARTICULAR. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. ILICITUDE QUALIFICADA CARACTERIZADA. PENALIDADES. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA MANTIDA. 



    - A Lei n° 8.429/92, também conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, traz em seu bojo a descrição dos atos considerados ímprobos e a punição aplicável contra os agentes públicos que os praticarem e os terceiros que deles se beneficiarem. Tal diploma legal tem por objetivo coibir o desperdício dos recursos públicos, a corrupção, a desonestidade e o abuso de poder. 



    - Constitui ato de improbidade administrativa descrito no art. 11, "caput" e inciso I, da Lei n° 8.429/92, a utilização de cargo público, de forma consciente e deliberada, para a captação de clientela para escritório particular de advocacia. 



    - As penalidades previstas no art. 12 da Lei n° 8.429/92 deverão ser graduadas, observando não apenas as consequências advindas da conduta ímproba, mas também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    - Por se tratar de ato ímprobo que decorre da utilização indevida do cargo público, a sanção da perda da função pública cominada na sentença recorrida deve ser mantida, de modo a evitar que referidas infrações voltem a ocorrer, até mesmo porque o servidor demonstrou, com sua conduta, a ausência de responsabilidade institucional para que possa desempenhar adequadamente as suas funções. 



    V. V. - Na espécie, afigura-se desproporcional e desarrazoada a aplicação da penalidade de perda da função pública ao apelante”. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 434). 



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, §4°, da Constituição da República e ao Tema 309 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a inadequação das sanções aplicadas por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a ausência de prova suficiente para a condenação na ação de improbidade (eDOC 1, p. 465-482). Requer-se seja provido o recurso extraordinário para que seja julgado improcedente o pedido condenatório. 



    A Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução dos autos para os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) quanto ao Tema 309 da repercussão geral (eDOC 3). 



    A Primeira Vice-Presidência do TJ/MG levantou sobrestamento do feito à consideração de que o caso dos autos não se enquadra na aplicação do Tema 309, a justificar a devolução dos autos a esta Suprema Corte (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 1, p. 398):



    "(...) Na hipótese em apreço, foi o apelante, juntamente com o segundo réu, condenado pela prática do ato de improbidade administrativa trazido pelo art. 11, caput e inciso I, da Lei n° 8.429/92: 



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;



     Pela leitura atenta da exordial, verifica-se que o apelante, ao captar cliente para sua advocacia particular, teria infringido, em tese, o art. 80, incisos I e III, da Lei Complementar Estadual n° 65/2.003, o art. 7° do Código de Ética da OAB e o art. 217, inciso IV, da Lei Estadual n° 869/52, que assim dispõem: (...)



    O acervo probatório, especialmente as provas testemunhais colhidas durante a audiência de instrução e julgamento, que corroboraram as provas colhidas durante a fase do inquérito civil, comprova que o apelante praticou o ato de improbidade administrativa antes transcrito. 



    Isso porque o apelante, após o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3.819-2, deixou de exercer as funções de Defensor Público Estadual, retornando ao cargo de auxiliar administrativo, a partir de 24 de abril de 2.008, passando a captar, de forma consciente e se utilizando de seu cargo, clientela para o seu escritório de advocacia particular.



    (...)



    Certo é que o comportamento adotado pelo apelante, utilizando-se do cargo público que exercia e pelo qual era conhecido na Comarca de Boa Esperança, enquadra-se nas vedações trazidas pelo art. 7° do Código de Ética da OAB e também pelo art. 217, inciso IV, da Lei Estadual n° 869/521 e, por ter sido realizado de forma consciente e deliberada, caracteriza-se como ato de improbidade descrito pelo art. 11, caput e inciso I da Lei n° 8.429/92, vez que presente o necessário elemento subjetivo.



     " (g.n.)



    Sendo essas as razões de decidir, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, especialmente no que tange às penalidades aplicadas, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO: ADULTERAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.296.917 AgR, Rel. Cármen lúcia, Primeira Turma, DJe 29.05.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. ART. 37, §1º, DA CF E ART.11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PINTADOS COM AS CORES DA CAMPANHA ELEITORAL. SANÇÕES APLICADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para a análise da alegada afronta ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quanto às penas aplicadas e concluir que não houve promoção pessoal, na hipótese dos autos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279), além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/92), o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.158.085 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.11.2021)



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente